Tribunal: TJDFT
Processo: 0753294-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753294-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: RODRIGO GOMES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo pela exequente, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA – SICOOB EXECUTIVO, em face da decisão ID. 67272469, nos autos de execução de título extrajudicial, que determinou o arquivamento provisório dos autos em razão da infrutífera busca de bens do devedor. Em suas razões recursais (ID. 67272462), a exequente agravante, em resumo, aduz que a suspensão da execução é medida excepcional e somente deve ser aplicada quando forem esgotados os meios eficazes de localização de bens do devedor. Em consulta ao processo referência no primeiro grau, constata-se que foi proferida decisão (ID. 220194456 do processo de origem) de deferimento de pesquisas aos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Assim, INTIME-SE a agravante para se manifestar sobre a possível perda do objeto pela superveniente ausência de interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora